Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-17.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500171-17.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelada PRISCILA
EVELIN DOS SANTOS BARBOSA, são apelados VICTOR HENRIQUE MACHADO
DOS SANTOS e MARCOS ANDRÉ SANTOS CRUZ e Apelado/Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso defensivo de
Priscila Evelin, dando-se parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público,
o que se faz para, mantidas as absolvições dos acusados no tocante à associação ao tráfico
e condenações originariamente impostas aos acusados Priscila e Victor por infração à
norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, majorar a pena individual, definitiva e total
aplicada a Victor Henrique Machado dos Santos para cinco (5) anos de reclusão, sob o
regime prisional inicialmente fechado - negada a substituição dessa pena por outras
alternativas -, e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
bem como majorar a pena individual, definitiva e total aplicada a Priscila Evelin dos
Santos Barbosa para seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão, mantido o
regime inicialmente fechado, acrescida do pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-
multa, mantida em todo o mais a sentença de origem e comunicando-se, de imediato, para
ajuste nas respectivas execuções. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 2/15
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594
Comarca e Vara: Bauru 4a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Priscila Evelin dos Santos Barbosa e
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Marcos André Santos Cruz e Victor Henrique Machado dos Santos
Voto n.o 11654
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal.
Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais
militares tão somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer
depoimento,
independentemente
da
atividade
profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista
precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais
provas dos autos.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo e pela acusada Priscila Evelin dos Santos
Barbosa em face da sentença de primeira instância que, julgando a
última e o corréu Victor Henrique infratores da figura do artigo 33,
caput da Lei 11.343/2006, aplicou a Priscila a pena total e definitiva de
cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no patamar mínimo, bem
como aplicou a Vitor Henrique a pena total de definitiva de um (1) ano
e oito (8) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime
aberto, mais pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
no piso legal, substituída esta pena privativa de liberdade por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 3/15
restritivas de direitos e, por fim, absolveu o corréu Marcos das
imputações previstas nos artigos 33, caput da Lei Antidrogas, bem
como absolveu todos os réus do delito previsto no artigo 35, caput do
mesmo codex.
O representante ministerial postula, em síntese, a condenação
de Marcos, nos termos da denúncia, por infração à norma dos artigos
33, caput c.c. artigo 40, inciso VI e 35, caput, todos da Lei
11.343/2006. Postula também a condenação dos demais réus por
associação ao tráfico; a majoração da pena-base de todos os
acusados, em razão das circunstâncias judiciais; o reconhecimento
da causa especial prevista no artigo 40, inciso VI para os acusados
Priscila e Victor e, por fim, no tocante ao réu Vitor, o afastamento do
redutor previsto no parágrafo 4o, com a fixação de regime inicial
fechado e com o afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 755 e 809-833).
Já a acusada Priscila sustenta, em suma, a insuficiência
probatória no tocante ao crime de tráfico, diante do que reclama a
absolvição. Sucessivamente, requer a desclassificação para o delito
previsto no artigo 28 da supracitada; o afastamento do aumento em
virtude da reincidência, em virtude do bis in idem e a fixação de
regime menos gravoso para o início de cumprimento da pena (fls.
772-792).
Os recursos foram devidamente recebidos e processados, bem
como reciprocamente contraditados pela Defesa dos acusados e pelo
Ministério Público (fls. 840-854, 858-668 e 872-889).
Em segunda instância, a Procuradoria de Justiça opinou, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 4/15
sua vez, pelo provimento do recurso ministerial e pelo não provimento
do recurso defensivo da acusada Priscila (fls. 903-909).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso ministerial, negando-se
provimento ao recurso de Priscila.
Consta da inicial acusatória que, no dia 3 de outubro de 2018,
na Rua João Rodrigues Franco, na cidade e Comarca de Bauru, o
adolescente Vitor Gabriel foi abordado em local conhecido como
ponto de tráfico, tendo sido localizados em sua posse 31 pinos de
cocaína e a quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em dinheiro,
ocasião em que o garoto teria admitido o tráfico e apontado o
endereço de um terreno, no qual foram localizados pés de maconha;
65 porções de maconha; 4 porções brutas da mesma droga; um saco
contendo eppendorfs vazios e 1 balança de precisão, tendo o
adolescente indicados três endereços em que havia mais drogas.
Também segundo a denúncia, na residência do acusado
Marcos nada foi encontrado. No imóvel de Priscila foi encontrado um
tijolo e uma porção de maconha, pesando 943,63g (novecentos e
quarenta e três gramas e sessenta e três centigramas) e uma balança
de precisão pequena. Por fim, em diligência na residência do réu
Victor Henrique foram apreendidas outras 23 porções e um pedação
de maconha, pesando ao todo 220,42g (duzentos e vinte gramas e
quarenta e dois centigramas), além de R$ 110,00 (cento e dez reais)
em dinheiro, substâncias entorpecentes que causam dependência
física ou psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal. Consta ainda, que os acusados teriam se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 5/15
associado para prática de tráfico de drogas.
De plano, em relação a todos os réus, razão não assiste ao
órgão ministerial no tocante à prática do delito previsto no artigo 35,
caput da Lei Antidrogas, visto que, de fato, não restou devidamente
comprovada a existência material desse suposto ilícito.
Como é sabido, o crime de associação para a prática do tráfico
de drogas exige, para sua configuração típica, os elementos de
estabilidade e permanência. Assim, inclusive, já o exigia
uniformemente a doutrina brasileira ao tempo do artigo 14 da
revogada Lei 6.368/1976 (SILVA JÚNIOR, José. Entorpecentes
(tóxicos). In: SILVA FRANCO, Alberto e STOCO, Rui [coord.]. Leis
penais especiais e sua interpretação jurisprudencial: vol. 2. 6a ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 1.038; MORAES, Alexandre de
e SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 2a ed. São
Paulo: Atlas, 1999, p. 130-132; ANDREUCCI, Ricardo Antonio.
Legislação penal especial. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 43). Assim
também continuou expressamente reclamando a doutrina mesmo
com o advento do artigo 35 da atual Lei 11.343/2006 (ANDREUCCI,
Ricardo Antonio. Legislação penal especial. 9a ed. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 254; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e
processuais penais comentadas: vol. 1. 6a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 272; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz e
FULLER, Paulo Henrique Aranda. Legislação penal especial: vol. 1. 6a
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 317).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, outro também não vem
sendo o entendimento que ali se consagra (2a T HC 124.164/AC
Rel. Teori Zavascki j. 11.11.2014 v. u.). De resto, no mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 6/15
sentido também vêm se posicionando ― aliás, de modo sempre
unânime ― as duas turmas de competência criminal do Superior
Tribunal de Justiça, sempre referindo em seus julgados que, para a
realização típica do crime de associação para fim de tráfico de
drogas, faz-se imprescindível a prova clara dos elementos de
estabilidade e permanência (5a T HC 336.240/SP Rel. Reynaldo
Soares da Fonseca j. 19.11.2015; 5a T HC 264.585/SP Rel.
Ribeiro Dantas j. 17.11.2015; 6a T REsp 1.408.701/SC Rel.
Rogério Schietti Cruz
j. 03.11.2015; 6a T
AgRg no AResp
559.766/DF Rel. Rogério Schietti Cruz j. 09.06.2015).
Nesse contexto, no caso em comento tem-se que não há prova
de que os acusados estivessem definitivamente associados entre si
com a finalidade de praticar o tráfico de drogas. Não ficou evidenciado
cabalmente o liame subjetivo, com caráter estável e permanente,
estabelecido entre eles. Nada há que assegure a existência do
animus associativo ou de duradoura atuação em comum, não se
evidenciando
elemento concreto algum no sentido de que
trabalhavam na atividade ilícita desde antes, em associação
criminosa. O que se tem como bem caracterizada, in casu, é uma
situação de simples comparsaria, aqui comprovada entre o
adolescente e os acusados Priscila e Victor Henrique, talvez mesmo
ocasional e/ou limitada apenas ao episódio aqui enfocado.
Não é possível, data venia, inferir da simples quantidade mais
admirável de drogas a ilação conclusiva e irrefutável que se tratava de
empresa duradoura dedicada à traficância e, muito menos, que dados
indivíduos a ela estivessem há muito integrados.
Portanto, quanto a esse tópico em específico da imputação, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 7/15
melhor cautela a manutenção da absolvição dos acusados, ainda que
o seja pela ótica estritamente residual da ausência de elementos de
prova mais firmes para afirmação conclusiva da existência do ilícito
respectivo.
Quanto ao pedido de condenação do corréu Marcos, também
não assiste razão ao Ministério Público, eis que não restou
demonstrado o seu envolvimento na empreitada criminosa. Com
efeito, nenhuma droga foi encontrada em sua posse, tendo sido
apenas informalmente apontado pelo adolescente ― que sequer
manteve tal delação em seu depoimento na fase policial (fls. 14) ― ,
sendo que a única relação entre os dois seria o fato de que o
adolescente era vizinho da mãe de Marcos. Também não restou
demonstrado qualquer vínculo de Marcos com os corréus Vitor e
Priscila, pese esta última ter relatado que o conhecia de festas na
cidade. Outrossim, o depoimento do acusado no sentido de que era
perseguido pela polícia em razão de seu antigo relacionamento com a
filha de um policial foi confirmado pelas testemunhas de defesa
Lenalva e Nayara (mídia digital no sistema SAJ). Neste contexto,
como bem apontado pelo Juiz Sentenciante às fls. 713, “a prova em
relação a ele não é suficientemente robusta, não possuindo
idoneidade para conferir a certeza de autoria que se exige para a
condenação”, sendo de melhor alvitre a manutenção da absolvição do
acusado.
Como reiteradamente decidido, uma vez esgotada a instrução,
não havendo provas inequívocas e realmente conclusivas para a
resposta condenatória, faz-se de melhor cautela subscrever a solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 8/15
absolutória, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da
inexistência de elementos mais firmes para a condenação. Isso vale,
no caso, em relação a Marcos.
Já a condenação dos acusados Priscila e Victor por tráfico de
drogas fundou-se sim, e diversamente do que se passou quanto a
Marcos, em um conjunto robusto de provas.
A materialidade dos fatos está devidamente documentada nos
autos (fls. 17-22, 23-25, 31-34 laudo de constatação provisória,
683-686 e 555-579 e mídias digitais no sistema SAJ). Notadamente, o
laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 231-235
positivaram que as substâncias então apreendidas eram efetivamente
maconha.
Inequívoca, igualmente, a imputação de autoria desse crime de
tráfico, ora formulada em desfavor da apelante Priscila e do corréu
Victor, este último que, aliás, neste aspecto, não apresentou
apelação.
Na primeira fase da persecução penal (fls. 16), Victor quedou-se
silente. Em Juízo, admitiu que possuía pequena quantidade de
drogas, porém negou a traficância, afirmando que na delegacia foram
apresentadas mais drogas que não lhe pertenciam. Disse ainda que
não conhecia Marcos, porém já teria jogado bola com o adolescente
Vitor.
Por sua vez Priscila, em ambas as fases do processo (fls. 15 e
mídia digital no sistema SAJ), negou tanto a posse quanto o tráfico,
afirmando que os policiais adentraram em sua residência e, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 9/15
virtude de sua prisão domiciliar, apresentaram um pedaço de drogas
e condicionaram a denúncia por tráfico, caso não dissesse o local em
que Marcos estava. Afirmou ainda que conhecia Marcos e o
adolescente de festas, porém não eram amigos.
Todavia, o conjunto das demais provas lhes é francamente
adverso.
Os policiais militares Eder e José Roberto (fls. 11-12, 13 e mídia
digital no sistema SAJ), responsáveis pela prisão dos acusados,
confirmaram que, em patrulhamento de rotina pelo local conhecido
como ponto de tráfico, avistaram um indivíduo em atitude suspeita e
resolveram abordá-lo. O adolescente Vitor Gabriel confirmou que
vendia drogas há oito meses, apontando um terreno em que haveria
mais drogas, além dos endereços dos três acusados. Marcos não foi
localizado enquanto, por sua vez, Priscila e Victor foram localizados
na residência da primeira, ocasião em que foram apreendidas drogas
e uma balança de precisão na casa de Priscila. Ato contínuo, os
policiais foram até a residência de Victor e lá também foram
encontradas drogas descritas na denúncia.
A esta altura, não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais militares tão-somente por conta de sua condição funcional.
Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade
profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua
de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 10/15
circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag
1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011
v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes
julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel.
Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp
1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14). Da mesma forma,
assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de
Mello j. 26.03.1996.
Outrossim, a finalidade da traficância ficou comprovada pela
quantidade da droga, além da apresentação de versão contraditória e
confusa em seus interrogatórios e, notadamente, pelo testemunho
dos aludidos policiais que efetuaram a diligência e, em Juízo, de
modo firme e substancial ratificaram seus depoimentos.
Aliás, importante salientar que, diante das particularidades do
caso vertente, o fato de eventualmente serem Priscila e Victor
também usuários, não afastaria, por si só, o delito de tráfico ilícito de
substância entorpecente.
Registre-se que a própria quantidade de drogas apreendidas em
poder de Priscila e Victor mostra-se já incompatível com o mero
consumo próprio, mesmo porque, no caso daquela, acompanhada
ainda da apreensão de balança de precisão.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 11/15
substancialmente harmônico e robusto, aponta os acusados Priscila e
Victor como autores desse ilícito mais gravoso.
No tocante às penas impostas, entretanto, merecem elas
reparos, notadamente diante do recurso ministerial que, em parte,
merece acolhimento.
Quanto ao réu Victor verifica-se que, analisados os critérios do
artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, foi a pena-base
do crime do artigo 33, caput da Lei Antidrogas fixada, acertadamente,
no mínimo legal, estabelecendo-a o juízo em cinco (5) anos de
reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, desde logo
estimados estes no patamar legal mínimo porque não comprovada
melhor situação econômica do acusado.
Frise-se que não cabe ponderação da maior quantidade de
drogas em duas fases do cômputo da pena, razão pela qual esse
fator será considerado apenas adiante. De outra parte, as drogas
apreendidas são aquelas mais cotidianas, de sorte que também por
isso não se há de incrementar a pena-base de Victor.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes em relação
a Victor.
Na terceira fase, foi aplicado o redutor previsto no parágrafo 4o
do artigo 33 da Lei Antidrogas no patamar máximo. Todavia, inviável
sua aplicação em qualquer dose, como bem ponderou o órgão
ministerial. É que a quantidade de drogas apreendidas em poder do
acusado ― ou seja, mais de duzentos gramas de maconha ― , revela
maior identificação com o meio criminoso para a prática desse ilícito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 12/15
e, portanto, conduz à necessidade de maior rigor na aplicação da
pena, impondo-se, portanto, a manutenção da pena em cinco (5) anos
de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso
legal. Veja-se que quantidades assim já admiráveis de drogas
identifica mais complexo e sério envolvimento criminoso do apelante,
diante do que é do sentir dos julgados desta câmara criminal ―
sempre em atenção, também, da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça ― que, em casos tais, definitivamente não se há de deferir
a assistência do redutor em foco, em nenhuma intensidade.
No tocante ao pedido ministerial para majoração da pena em
relação ao artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, o mesmo há de ser
rejeitado. Impende ressaltar que o adolescente sequer assumiu o
tráfico em conjunto com os acusados, tampouco que teria apontado o
endereço de Priscila e Victor, embora grande a probabilidade de
participação dos acusados, não se pode confirmar a efetiva ligação
com o tráfico praticado pelo adolescente, ficando, portanto, afastada a
aplicação deste dispositivo.
Outrossim, razão assiste ao órgão ministerial no tocante ao
pedido de modificação do regime imposto para o início de
cumprimento da reprimenda de Victor para o fechado. É certo que,
atualmente, o direito brasileiro comporta a aplicação de regime
prisional mais brando, assim como a substituição da privação de
liberdade por penas restritivas de direitos em condenações por tráfico
de drogas, especialmente quando se cuida de réu tecnicamente
primário e de pouca monta sua traficância (STF Tribunal Pleno HC
97.256/RS Rel. Ayres Brito j. 01.09.2010 m. v.; STF Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 13/15
Pleno Repercussão Geral no RE 663.261/SP Rel. Luiz Fux j.
13.12.2012 m. v; STJ 6a T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza
de Assis Moura j. 03.02.2015 v. u.; STJ 5a T HC 304.439/SP
Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015 v. u;).
Contudo, e independentemente mesmo da mera quantificação
aritmética da pena à vista das chamadas circunstâncias judiciais, é
certo que a maior quantidade das drogas traficadas pode,
eventualmente, inviabilizar a aplicação do chamado redutor legal
específico (Lei 11.343/2006, artigo 33, parágrafo 4o), bem como pode
inviabilizar, de resto, a substituição da sanção prisional por restritivas
de direitos e a aplicação de regime menos veemente que o fechado
(STF 1a T RHC 125.077 AgR/MS Rel. Roberto Barroso j.
10.02.2015 m. v; STF 2a T HC 124.108/SP Rel. Cármen Lúcia
j. 04.11.2014 m. v.; STJ 5a T HC 314.044/SP Rel. Jorge
Mussi
j. 17.03.2015
v. u.; STJ
6a T
AgRg no REsp
1.386.754/SP Rel. Ericson Maranho j. 05.03.2015 v. u.; STJ 5a
T HC 305.441/RS Rel. Gurgel de Faria j. 05.03.2015 v. u.; STJ
6a T HC 311.718/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j.
03.03.2015 j. 03.03.2015 v. u.).
Quanto à ré Priscila, foi a pena base fixada também no mínimo
legal, estabelecendo-a o juízo em cinco (5) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa.
No entanto, razão assiste ao órgão ministerial no tocante ao
aumento da pena-base da ré, fazendo-o em razão da mais expressiva
quantidade de drogas, em um sexto (1/6) acima do mínimo legal,
ficando agora estabelecida em cinco (5) anos e dez (10) meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 14/15
reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
No caso, faz-se justificado esse acréscimo, posto que a quantidade
de maconha apreendida na posse da acusada ― 943,63 gramas ―
realmente se fez admirável em face do cotidiano do respectivo tipo
penal.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, majora-
se a pena em um sexto (1/6), fixando-a em seis (6) anos, nove (9)
meses e vinte (20) dias, acrescida do pagamento de seiscentos e
oitenta (680) dias-multa.
Inviável, outrossim, a aplicação do redutor específico disposto
no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas tendo em vista a
reincidência devidamente comprovada, impedimento este que nada
mais faz que simplesmente realizar, no caso, a ideia constitucional da
exata individualização da pena.
Por fim, em relação ao pedido ministerial para majoração da
pena em relação ao artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, inviável
sua aplicação pelas razões já expostas quando da apreciação da
pena do corréu Victor, ficando, portanto, a pena definitivamente fixada
em seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias, acrescida do
pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa.
No tocante ao regime imposto na sentença de primeiro grau,
impende ressaltar que a traficância de quantidade assim expressiva
de maconha não é compatível com nenhum outro regime prisional de
cumprimento inicial que não seja o fechado, único apto para cumprir
adequadamente as tarefas de prevenção e repreensão de um ilícito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500171-17.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11654 15/15
dessa magnitude (Código Penal, artigo 59, caput e seu inciso III).
Ademais, trata-se de ré comprovadamente reincidente o que torna
inviável também a substituição ou a suspensão das penas privativas
de liberdade.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo
de Priscila Evelin, dando-se parcial provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, o que se faz para, mantidas as
absolvições dos acusados no tocante à associação ao tráfico e
condenações originariamente impostas aos acusados Priscila e Victor
por infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, majorar a
pena individual, definitiva e total aplicada a Victor Henrique
Machado dos Santos para cinco (5) anos de reclusão, sob o
regime prisional inicialmente fechado ― negada a substituição dessa
pena por outras alternativas ― , e pagamento de quinhentos (500)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como majorar a pena
individual, definitiva e total aplicada a Priscila Evelin dos Santos
Barbosa para seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de
reclusão, mantido o regime inicialmente fechado, acrescida do
pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, mantida em todo
o mais a sentença de origem e comunicando-se, de imediato, para
ajuste nas respectivas execuções.
Mazina Martins
Relator